Tribunal: STF
Processo: ARE 1318382
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão erro, omissão, contradição ou obscuridade.



    2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, em manifesto intuito protelatório.



    3. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.